Tribunal: TJPA
Processo: 0002062-06.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002062-06.2015.8.14.0201

APELANTE: CARLOS LUCIVAN SANTOS QUEIROZ, ALEX ADRIANO LEMOS BANDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 E ART. 381, INCISO III DO CPP. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A AMBOS OS RECORRENTES.RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade dos apelantes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002062-06.2015.8.14.0201

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: CARLOS LUCIVAN SANTOS QUEIROZ

ADVOGADO: RAFAEL DO VALE QUADROS – OAB/PA N.º 23.183

APELANTE: ALEX ADRIANO LEMOS BANDEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Carlos Lucivan Santos Queiroz e Alex Adriano Lemos Bandeira, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Id. 6367914 - Págs. 2/3), consta
ipsis litteris
:

Consta nos autos do inquérito policial que no dia 30.03.2015, por volta de 18:h30min, i Investigador de polícia civil Rafael Paiva de Barros junto com sua equipe formada pelos policiais Valdir Gomes e Kerly, encontravam-se no Trapiche de Icoaraci neste distrito, a fim de averiguar “denúncia” de tráfico na área, quando flagraram o denunciado Carlos Lucivan Santos Queiroz passava uma carteira de cigarro marca VOXX para denunciado Alex Adriano Lemos Bandeira, ocasião em que resolveram abordá-los. Após revista, foi encontrado já em embalagem transparente contendo substância entorpecente conhecida como cocaína (vide laudo fl. 22).

Do que foi apurado os Investigadores, já trabalhavam há aproximadamente uma semana com o mapeamento de tráfico de drogas nessa região do distrito de Icoaraci, bem como levantamento fotográfico das bocas de fumo no local de acordo com as denúncias a respeito e em uma delas informava o local, o tipo de droga, o dia e a pessoa que repassava e de posse dessas informações conseguiram flagrar os denunciados nessa prática criminosa.

A autoria e materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal, Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (fl.21) e Laudo sobre a Perícia de Análise de Abuso (fl.22).

Devidamente citados (Ids.

6368129 - Págs. 4/5 e

6368130 - Pág. 4), os denunciados apresentaram sua defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (Ids.

6368130 - Págs. 1/2 e

6368132 - Págs. 1/6).

A denúncia foi recebida (Id.

6368133 - Págs. 1/2).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação e se interrogara os acusados (Id. 6368135 - Págs.1/7).

As partes apresentaram memorais (Ids. 6368137 - Págs. 2/6 e 6368138 - Págs. 1/7).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, impondo a ambos os denunciados, Carlos Lucivan Santos Queiroz e
Alex Adriano Lemos Bandeira
, a sanção de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 06 (seis) dias-multa
(Id. 6368140 - Págs. 1/4).

Os condenados apresentaram recurso de apelação (Ids. 6368140 - Pág. 6 e 6368142 - Pág. 1)

Nas razões de Alex Adriano (Id. 6368142 - Págs. 7/8 e 6368143 - Págs.1/2), a defesa, preliminarmente, pleiteia a nulidade da sentença condenatória, por violação ao art. 93, inciso IX da CF. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O recorrente Carlos Lucivan interpôs apelo com o permissivo do artigo 600, §4°, do Código de Processo Penal (Id.

6368142 - Pág. 1
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.

6368144 - Pág. 4).

Suas razões recursais, pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado, alteração do regime inicial de pena para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Id.

6368145 - Págs. 2/7, 6368146 - Págs. 1/6 e 6368147 - Págs. 1/2).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento da apelação interposta por
Alex Adriano Lemos Bandeira
(Ids. 6368143 - Págs. 6/8 e 6368144 - Págs. 1/2) e improvimento da apelação interposta por Carlos Lucivan Santos Queiroz (Id. 6368147 - Págs. 8/10 e 6368148 - Págs. 1/3).

Instalada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de Alex Adriano, para anulação da sentença condenatória, por insuficiência de fundamentação, estendendo o efeito ao apelante Carlos Lucivan. Caso não seja esse o entendimento, manifestou-se pela manutenção das condenações, com o devido ajuste na fundamentação; e substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, para ambos (Id. 6368148 - Págs. 8/9 e 6368149 - Págs. 1/2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 23/08/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DA PRELIMINAR

2.1- NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88.

De pronto,
data venia
, observo que assiste razão à defesa de Alex Adriano. Explico.

Estabelece o art. 381, do Código de Processo Penal, que a sentença deverá conter, dentre outros requisitos, a fundamentação:

Art. 381.

A sentença conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

V - o dispositivo;

VI - a data e a assinatura do juiz.

Há, ainda, o art. 93, inciso IX, da Constituição da República:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

Acerca do conceito de fundamentação, assim dispõe a doutrina:

É o cerne, a alma ou aparte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persecução racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci- 13. Ed. ver. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, Pág.780)

No presente caso, o juízo
a quo
respaldou a condenação dos réus nos seguintes termos (Id.

6368140 - Págs. 1/2):

Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.

Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.

Verifica-se que houve violação ao comando dos dispositivos
suso
aludidos, pois a sentença não declina as razões que levaram ao convencimento do magistrado, sendo sua fundamentação completamente genérica e deficitária.

Saliento que, embora o julgador não esteja obrigado a analisar todas as nuances que compõem a argumentação defensiva, a legitimidade da decisão exige a apreensão de todos os fatos relevantes colacionados durante a instrução processual, o que não houve na hipótese dos autos.

Nesse contexto, com a devida
venia
, o édito condenatório acima transcrito padece de nulidade absoluta, porquanto carente de qualquer motivação, o que ofende o disposto no artigo 564, III do CPP e artigo 93, inciso IX da CF.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA SEM RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL -NULIDADE RECONHECIDA - OFENSA AOS ARTIGOS 564, III, "d", IV e V, e, 381, AMBOS DO CPP E ART.93, IX CF - ACOLHIMENTO. 1. Impõe-se a decretação da nulidade da audiência e atos subsequêntes, nos termos da alínea "d" inciso III do art. 564 do Código de Processo Penal, quando não há a intervenção do Ministério Público no ato. 2. É nula a sentença que não apresenta Relatório e Fundamentação suficientes, incorrendo em ofensa ao disposto nos artigos 381 e 564, IV do Código de Processo Penal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 564, V do CPP e art. 93 IX, CF). Dado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0009.17.001940-1/001, Relator(a): Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA. OCORRÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. NULIDADES CONFIGURADAS.

- É nula, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição, a decisão que ao reconhecer a prática de falta grave, não expõe os fundamentos concretos que levaram à conclusão adotada, ainda que sucintamente.

- É nula a decisão que reconhece a prática de falta grave, com a consequente regressão de regime, quando não for precedida de audiência de justificação, diligência esta imprescindível na forma do art. 118, §2º da LEP. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0079.17.015963-0/003, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 03/08/2022) (grifei)

Igualmente é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88.
Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobre tudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas). Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou consisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante. Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, acolho a tese de nulidade levantada pela defesa, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da CF/88.
(TJ-PA - APR: 00027720820158140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL)

2.2 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

Não obstante a identificação de nulidade insanável, ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado para ambos os recorrentes.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II – no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 04/03/16 (Id. 6368133- Pág. 1/2)

·

a sentença (Id.

6368140 - Págs. 1/4), datada de 20/10/2016,
impôs
as penas definitivas aos apelantes de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais e 06 (seis) dias-multa.

·

Há ato da Secretaria em 21/02/2018 (Id. 6368140 - Pág. 4)

·

Ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id. 6368142 - Pág. 2).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c art.114, inciso II, ambos do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

04 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a nulidade absoluta decorrente da violação das exigências constitucionais do art. 93, IX, da CR/88, c/c com o art. 381, inciso III, do CPP; mas embrulhada pela prescrição intercorrente operada nos autos, conheço e julgo prejudicados os recursos, declarando extinta, de ofício, a punibilidade dos apelantes, pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 19/09/2022